Tribunal: TJSP
Processo: 2351301-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física – Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – Pessoa física – Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia da parte e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o, do art. 99 do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.